Tribunal: TJSP
Processo: 1121025-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS OPERAÇÕES a REVISAR - INOBSERVÂNCIA DO ART. 330, § 2o, cpc - PEDIDO GENÉRICO - PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - PRECEDENTES.

APELO DA autora não PROVIDO por outros fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1121025-
95.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALL NET
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, e apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E WALTER
BARONE.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121025-95.2016.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1121025-95.2016.8.26.0100
APELANTE: ALL NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: CÉSAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
SENTENÇA PUBLICADA EM 5.9.2017
VOTO No 10100
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DAS OPERAÇÕES A REVISAR - INOBSERVÂNCIA DO ART.
330, § 2o, CPC - PEDIDO GENÉRICO - PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA -
PRECEDENTES.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS.
VISTOS.
Trata-se de ação revisional, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido,
resolvendo a ação nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a
sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85,
§2o, CPC. P.R.I.” (fls. 125/130).
A autora apelou. Argui cerceamento de defesa, ante a
necessidade da exibição incidental dos contratos anteriores e da realização da prova
pericial. Argumenta que possui conta corrente e diversas operações vinculadas, como
cheque especial, financiamento, empréstimos, cartões de crédito e renegociações. A cada
repactuação o réu cobrou novos juros capitalizados, sem o expurgo dos anteriores. Pretende
a anulação da sentença (fls. 133/139).
O réu não contrarrazoou (fls. 145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121025-95.2016.8.26.0100 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
A autora postula a revisão de todos os contratos celebrados
com a instituição financeira. Afirma que “vinculada a esta conta, possui outros produtos,
tais como: cheque especial, financiamentos, empréstimos, cartões de crédito e
renegociações” (fls. 2). Alega que a cada repactuação se cobraram outros juros sem
expurgo dos pretéritos.
A causa de pedir é genérica. Não declina quais os contratos
pretende revisar. É inepta. Reza o art. 330, § 2o, do CPC:
A petição inicial será indeferida quando:
§2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob
pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas
que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
Em casos análogos, julgados da Corte:
Contrato bancário - ação de revisão contratual - Petição
inicial
genérica
-
Inadmissibilidade
-
Teoria
da
substanciação - Inépcia da inicial - Extinção do processo
sem resolução do mérito - Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 0003278-65.2015.8.26.0072; Relator
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de
Registro: 27/05/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - Ação revisional de contrato bancário -
Sentença de improcedência - Inconformismo da autora -
Petição inicial inepta no tocante à pretensão de revisão dos
diversos empréstimos bancários vinculados ao contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121025-95.2016.8.26.0100 -Voto no
4
abertura de crédito em conta corrente. Alegações deduzidas
na inicial de forma genérica, sem identificação dos contratos
bancários questionados e das cláusulas contratuais que
entende abusivas. Inviabilidade de apreciação de parte dos
pedidos formulados na inicial, que impõe a delimitação do
objeto do recurso ao Contrato de abertura de crédito em
conta corrente (BB Giro - Agronegócio) ... Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1004399-57.2017.8.26.0132;
Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 16/07/2018)
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Inépcia da
petição inicial. A exordial revela-se um emaranhado de
alegações vagas, genéricas, que com muito custo guardam
alguma correlação entre si, dificultando em demasia a
compreensão de qual seria a verdadeira pretensão do autor.
Ela não aponta concretamente quais contratos o autor
pretende que o Poder Judiciário revise, e a mera alegação de
que todos os contratos (quais?) seriam abusivos, conclusão a
que chegou 'após uma análise superficial' dos extratos
bancários, não pode ser aceita. Não indicou uma única
cláusula contratual reputada abusiva, o que é mesmo
sintomático, pois sequer se sabe quais contratos ele pretende
revisar. Se o autor não sabe o que há de ilegal ou abusivo,
deve, antes, se inteirar do que assinou junto ao banco para,
depois, demandar eventual revisão. Se não conhece o
conteúdo dos contratos que firmou, não pode dizer se há
ilegalidade ou abuso na contratação ou na cobrança dos
encargos. Apelação não conhecida. Processo extinto sem
resolução do mérito. (Apelação no 0001004-16.2010.8.26.0069,
Relator: Sandra Galhardo Esteves; Comarca: Tupã; Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 21/10/2015; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121025-95.2016.8.26.0100 -Voto no
5
registro: 21/10/2015).
Pelo
meu
voto,
por
outros
fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso. Indefiro a inicial nos termos do art. 485, I, do CPC.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR